Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou, entre estes e a parte dispositiva.
2. O inconformismo da parte com a decisão colegiada, sob o pálio de que o entendimento esposado infringiu dispositivos legais, não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, devendo ser arguido na via recursal adequada.
3. Consoante consignado no acórdão embargado, se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por renovar o contrato verbalmente, é inconteste a necessidade de efetuar o pagamento dos serviços prestados, uma vez que o sistema jurídico pátrio não prestigia o enriquecimento sem causa.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.